Tribunal: TJDFT
Processo: 0002169-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. Nada obstante a sanção corporal imposta ao apelante seja inferior a 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes autorizam a eleição do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.